Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. VÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta contra a sentença que rejeitou a queixa-crime por ausência de provas mínimas a conferir justa causa à persecução penal.
3. Preliminar suscitada pelo Ministério Público indicando ausência de condição exigida para a ação penal.
4. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar queixa-crime, apontando-se o nome do querelante e o resumo do fato criminoso, visando determinar eventual responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício do direito personalíssimo da Queixa.
5. No caso dos autos, após a renúncia do advogado inaugural, o novo patrono colacionou instrumento procuratório que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 14159274).
6. Eventual vício na Procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial (art. 38 do Código de Processo Penal).
7. O Querelante afirma que a ciência da autoria dos fatos ocorreu nos dias 24.07.2019 e 22.05.2019, sendo cabível a regularização do instrumento procuratório somente até os dias 21.11.2019 e 23.01.2020, respectivamente, o que não ocorreu. Ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe.
8. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DA QUERELADA, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal.
9. Condenado o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.